Tribunal: CARF
Processo: 13639.000696/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000696/2007-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.891 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
COOP. DOS PRODUTORES DE LEITE DE LEOPOLDINA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À
INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento
de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas
que regem o processo administrativo tributário federal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 38.
Apresentar a empresa documento ou livro relacionado com as contribuições
previstas na Lei no 8.212/91 contendo informação diversa da realidade acarreta
a imputação de multa por descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria competência do INSS para descaracterizar e
ditar normas sobre lançamentos contábeis, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG) - DRJ/JFA, que julgou procedente o Auto de
Infração no 37.132.388-6 (fls. 2/71), emitido sob o Código de Fundamentação Legal 38 (CFL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000696/2007-02
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.891 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000696/2007-02

38), em virtude da epigrafada ter lançado na sua contabilidade valores pagos a contribuintes
individuais no período de 001/2002 a 12/2004 pelo seu valor líquido, infringindo assim o
disposto no art. 33, §§ 2° e 3o, da Lei no 8.212/91, combinado com os artigos 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99.
Em impugnação (fls. 75/77), a interessada alegou que a autoridade fiscal não
apontara um único documento que tivesse sido contabilizado pelo valor líquido, e, admitindo a
instância de piso (fl. 117) que não havia sido adequadamente motivado o gravame, o processo foi
devolvido à autoridade lançadora, a qual elaborou relatório substitutivo (fls. 119/124), em
relação ao qual a contribuinte contrapôs suas razões de inconformidade (fls. 132/137).
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 156/161), no qual
foi exarado acórdão que teve a seguinte ementa:
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DENTRO
DO
PRAZO
ESTIPULADO.
DOCUMENTOS
PREVIAMENTE
SOLICITADOS.
PELA
AUDITORIA
FISCAL.
CONTABILIZAÇÃO
DE
PAGAMENTOS
DE
TRABALHADOR AUTÔNOMO PELO VALOR LÍQUIDO. INFORMAÇÃO
DIVERSA DA REALIDADE. DEFESA TEMPESTIVA. PROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO FISCAL.
A empresa está obrigada a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas na lei 8212/1991 dentro do prazo estipulado pela Auditoria
Fiscal (art. 33, parágrafos 2o e 3o da lei 8212/1991)
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o INSS e a RFB podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência lançar de oficio importância que reputarem devida, cabendo
a empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário (art.
233 do decreto 3048/1999).
Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que não preencha as
formalidades legais, bem como aquele que contenha informação diversa da realidade,
ou, ainda, que omita informação verdadeira (parágrafo único do art. 233 do decreto
3048/1999).
O recurso voluntário foi interposto em 24/04/2009 (fls. 164/173), sendo nele
alegado que:
- a auditora fiscal extrapolou sua competência ao descaracterizar o modo e forma
dos lançamentos contábeis efetuados, e não houve prejuízo aos cofres públicos, assim está
eivado de nulidade o auto;
- foram apontados apenas dois recibos com faltas, e o pagamento feito a João
Farage de Lacerda no valor bruto de R$ 7.320,00 foi contabilizado de forma regular, consoante
documentos apresentados, nos quais constam lançados R$ 7.025,33 mais R$ 294,67, perfazendo
um total R$ 7.320,00, o valor total que representa o valor do serviços prestado, tendo havido a
correta retenção de imposto de renda, no mesmo sentido tal explicação se aplica aos pagamentos
efetuados a Humberto Alves Machado;
- à época dos fatos, ano de 2002, a cooperativa não estava obrigada a proceder
retenção e recolhimento da contribuição sobre os serviços prestados por autônomos, o que só
ocorreu a partir da edição da MP no 83/02, com vigência a partir de abril/03;
- a autarquia previdenciária não pode, de maneira irrazoável, ditar normas sobre
lançamentos contábeis.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.891 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000696/2007-02

Demanda, ao final, a improcedência do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, porém
deve ser apenas parcialmente conhecido.
Isso porque não cabe o conhecimento dos argumentos relativos à falta de
competência da auditora fiscal para descaracterizar lançamentos contábeis, bem como do
arrazoado em vertente similar no sentido de que a autarquia previdenciária estaria ditando
normas sobre tais lançamentos, de maneira irrazoável e inconstitucional. Isso porque cotejo entre
a impugnação e razões a essa aditivas trazidas em 11/12/2008, e o recurso voluntário, revela que
a contribuinte não levantou, naquelas oportunidades, quaisquer aduções nesse sentido.
Frise-se que a recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos.
Nesse sentido, vide os Acórdãos de nos 2402-005.971 (j. 12/09/2017), 3802-
004.118 (j. 25/02/2015), 1802-001.150 (j. 15/03/2012), 3401-002.142 (j. 26/02/2013), 3201-
001794 (j. 15/10/2014), 2202-003.577 (j. 21/09/2016), e 1803-000.777 (j. 27/01/2011).
Assim, não cabe o conhecimento de tais argumentos, pois de acordo com a
sistemática processual vigente, é vedado ao recorrente inovar nas razões ou pleitos recursais,
haja vista ter ocorrido preclusão consumativa.
Quanto à parte conhecida, importa frisar que a recorrente foi autuada por ter
apresentado livros contábeis com informação diversa da realidade, havendo o Fisco apontado a
existência de pagamentos a contribuintes individuais registrados na contabilidade pelo seu valor
líquido, em descumprimento do disposto no art. 33, §§ 2° e 3o, da Lei 8.212/91, combinado com
os artigos 232 e 233, parágrafo único, do RPS. Registre-se que tais normas possuem enunciado
tal que não requerem, para a sua incidência, a demonstração de qualquer resultado finalístico, tal
como prejuízo para os cofres públicos, consoante cogitado na peça recursal, sendo descabido
falar em nulidade com base em tal linha argumentativa.
E, efetivamente, os documentos carreados aos autos demonstram a ocorrência da
infração apurada pela fiscalização.
Nesse passo, tem-se à fl. 128 dos autos recibos de pagamentos a autônomo
efetuados a Humberto Machado e João Farage Lacerda em fev/02, correspondendo ao somatório
das notas fiscais neles enumeradas, totalizando o valor bruto de R$ 3.570,00 e R$ 9.135,00,
respectivamente. Os recibos acabaram sendo emitidos pelo valor líquido do IR retido na fonte
sobre tais prestações de serviços, R$ 3.546,30 (IR de 23,70) e R$ 8.640,68 (IR de 494,32).
E, no livro Diário, os lançamentos relativos a tais pagamentos foram efetivados
por esse valor líquido do IR fonte, não pelo valor bruto da prestação de serviços, como resta
documentado à fl. 130, para o valor de R$ 3.546,30, e à fl. 128, para o valor de R$ 8.640,68.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.891 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000696/2007-02

Nessa esteira, resta evidente o equívoco dos lançamentos contábeis, que não
refletiram as operações analisadas tal como se verificaram na realidade documentada nos autos.
De resto, cabe acrescentar que o arrazoado da recorrente acerca da suposta não
obrigatoriedade de retenção de contribuição previdenciária em seu caso não tem nenhuma
pertinência com a lide examinada, pois, como visto, os valores foram lançados na escrituração
contábil líquidos de imposto de renda na fonte, não daquele gênero de contribuição, e, não
retratando tais registros contábeis os fatos comprovados, não há reformas a realizar na
vergastada.
Vale anotar, como fecho, que havendo sido a multa imputada em seu valor
mínimo, irrelevante é o número de faltas constatada para definir o montante lançado.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
matéria competência do INSS para descaracterizar e ditar normas sobre lançamentos contábeis,
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital